Tribunal: STM
Processo: 7000092-94.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 177, § 2º DO CPM. RESISTÊNCIA
MEDIANTE VIOLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PENA COM A PENA
CORRESPONDENTE A VIOLÊNCIA. ART. 209 DO CPM. LESÃO LEVE. PRELIMINAR DEFENSIVA.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA PARA O DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME DE LESÃO LEVE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
1. No processo penal militar o recurso de Apelação deve observar o princípio do tantum
devolutum quantum appellatum, segundo o qual, o poder de reexame do órgão julgador fica
adstrito à parte da sentença impugnada na via recursal, devendo, portanto, a decisão dessa Corte
se ater à matéria devolvida por meio do recurso ora interposto, não havendo que se falar em
dever de revisão integral do processo de ofício, à exceção das questões de ordem pública que
devem ser reconhecidas a qualquer tempo e independentemente de provocação. Preliminar não
conhecida. Decisão por unanimidade.
2. O delito de resistência, previsto no art. 177 do CPM, consiste em o autor opor-se à execução
de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a quem esteja prestando auxílio, cujo
bem jurídico tutelado é a autoridade ou disciplina militar, podendo ter sua pena aplicada sem
prejuízo das correspondentes à violência ou ao fato que constitua crime mais grave, existindo,
assim, o concurso de delitos com regra do cúmulo material.
3. Verifica-se dos autos que o ato de violência praticado pelo Apelante foi apto a causar lesões
leves à integridade física da vítima, consistente em "escoriações superficiais na região do joelho
direito, conforme consta do Auto de Exame de Corpo de Delito realizado no mesmo dia dos fatos
incidindo, portando, na conduta típica prevista no art. 177 (Resistência mediante ameaça ou
violência) e seu § 2º c/c artigo 209, caput (Lesão leve), todos do CPM, sendo penalmente
imputável pela prática do delito, enquanto lhe era exigível conduta diversa.
4. O crime de desobediência, descrito no art. 301 do CPM, consiste em desobedecer a ordem
legal de autoridade militar, não tendo em seu núcleo o elemento objetivo do emprego de
violência que restou perpetrada pelo Apelante, restando correta a sentença recorrida ao adequar
a conduta praticada ao tipo penal militar descrito no art. 177 do CPM.
5. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito previsto no art. 177 do CPM, não há como
proceder-se a desclassificação para a conduta prevista no art. 301 do mesmo diploma legal.
6. As lesões leves são resultantes de uma ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem,
desde que não determinem as consequências previstas para as lesões de natureza grave ou
gravíssima e são constituídas, especialmente, por escoriações, equimoses e feridas contusas.
Presentes todos os requisitos ensejadores do delito previsto no caput do art. 209 do CPM,
consistente na constatação da lesão leve, descrita como escoriações, não há como proceder-se a
desclassificação para a conduta previsto no § 6º do art. 209 do CPM, de lesão levíssima para
infração disciplinar.
7. Consoante à reiterada jurisprudência desta Corte castrense, as penas alternativas descritas no
art. 44 do Código Penal comum não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar da União, em face
do princípio da especialidade do Direito Penal Militar.
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
17/03/2023, 18:03
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805915306296&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000092-94.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: LUCAS DE SOUZA SILVA SEABRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO,
SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DPU, PARA
MANTER INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA ORA RECORRIDA,
PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

17/03/2023, 18:03
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805915306296&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05aded...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000092-94.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: LUCAS DE SOUZA SILVA SEABRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 177, §
2º
DO
CPM.
RESISTÊNCIA
MEDIANTE
VIOLÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PENA COM A PENA
CORRESPONDENTE A VIOLÊNCIA. ART. 209 DO CPM.
LESÃO LEVE. PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DO
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA PARA O
DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE LESÃO
LEVE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
1. No processo penal militar o recurso de Apelação deve observar o
princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual, o
poder de reexame do órgão julgador fica adstrito à parte da sentença
impugnada na via recursal, devendo, portanto, a decisão dessa Corte se
ater à matéria devolvida por meio do recurso ora interposto, não
havendo que se falar em dever de revisão integral do processo de
ofício, à exceção das questões de ordem pública que devem ser
reconhecidas a qualquer tempo e independentemente de provocação.
Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
2. O delito de resistência, previsto no art. 177 do CPM, consiste em o
autor opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência
ao executor, ou a quem esteja prestando auxílio, cujo bem jurídico
tutelado é a autoridade ou disciplina militar, podendo ter sua pena
aplicada sem prejuízo das correspondentes à violência ou ao fato que
constitua crime mais grave, existindo, assim, o concurso de delitos
com regra do cúmulo material.
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05aded...
2/22
3. Verifica-se dos autos que o ato de violência praticado pelo Apelante
foi apto a causar lesões leves à integridade física da vítima, consistente
em "escoriações superficiais na região do joelho direito”, conforme
consta do Auto de Exame de Corpo de Delito realizado no mesmo dia
dos fatos incidindo, portando, na conduta típica prevista no art. 177
(Resistência mediante ameaça ou violência) e seu § 2° c/c artigo 209,
caput (Lesão leve), todos do CPM, sendo penalmente imputável pela
prática do delito, enquanto lhe era exigível conduta diversa.
4. O crime de desobediência, descrito no art. 301 do CPM, consiste em
desobedecer a ordem legal de autoridade militar, não tendo em seu
núcleo o elemento objetivo do emprego de violência que restou
perpetrada pelo Apelante, restando correta a sentença recorrida ao
adequar a conduta praticada ao tipo penal militar descrito no art. 177
do CPM.
5. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito previsto no art.
177 do CPM, não há como proceder-se a desclassificação para a
conduta prevista no art. 301 do mesmo diploma legal.
6. As lesões leves são resultantes de uma ofensa à integridade corporal
ou à saúde de outrem, desde que não determinem as consequências
previstas para as lesões de natureza grave ou gravíssima e são
constituídas, especialmente, por escoriações, equimoses e feridas
contusas. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito previsto
no caput do art. 209 do CPM, consistente na constatação da lesão leve,
descrita como escoriações, não há como proceder-se a desclassificação
para a conduta previsto no § 6º do art. 209 do CPM, de lesão levíssima
para infração disciplinar.
7. Consoante à reiterada jurisprudência desta Corte castrense, as penas
alternativas descritas no art. 44 do Código Penal comum não são
aplicáveis no âmbito da Justiça Militar da União, em face do princípio
da especialidade do Direito Penal Militar.
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Lúcio Mário de Barros Góes, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por
unanimidade, em não conhecer da preliminar de amplitude do efeito devolutivo do
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05aded...
3/22
recurso, suscitada pela DPU. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em conhecer
e em negar provimento ao recurso de Apelação, para manter inalterada a sentença
condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU), em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ)
para a Marinha do Brasil, da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que condenou o ex-Sd(FN) LUCAS DE SOUZA SILVA SEABRA, como
incurso nas sanções dos artigos 177 e 209, do Código Penal Militar (CPM),
respectivamente, à pena de 6 (seis) meses e 3 (três) meses de detenção, resultando,
na pena unificada de 9 (nove) meses de detenção, no regime aberto, com direito ao
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), mediante as condições previstas no art.
626 do CPPM (exceto a alínea 'a'), e o direito de recorrer em liberdade.
O presente recurso foi distribuído ao Eminente Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Evento 1, “Distribuição/Atribuição Por
Prevenção Instantânea ao Magistrado”) e, posteriormente, foi redistribuído para
minha relatoria, em cumprimento ao disposto no art. 42 do RISTM (Eventos 12 e
13).
O Relatório de sua Excelência, o Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, encontra-se juntado aos autos (Evento 8), que ratifico e adoto,
integralmente, in verbis:
“Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença proferida pelo CPJ/Mar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o ex-
Soldado FN LUCAS DE SOUZA SILVA SEABRA, como incurso nas sanções dos
artigos 177 e 209, ambos do CPM, à pena de 9 (nove) meses de detenção,
concedido o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime inicial aberto para
cumprimento da pena, reconhecido o direito de apelar em liberdade e assegurado o
direito à detração penal do período em que permaneceu preso provisoriamente pelo
mesmo fato.
Em 14/10/2020, o Ministério Público Militar, com atuação na 2ª Auditoria da 3ª
CJM, ofereceu Denúncia (Processo Originário-PO [APM nº 7000159-
19.2020.7.03.0203], Evento 1, DENUNCIA1) em desfavor do ex-Soldado da
Marinha LUCAS DE SOUZA SILVA SEABRA, que servia, à época dos fatos, no
Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande, Organização Militar sediada em
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05aded...
4/22
Rio Grande/RS, como incurso nas sanções do art. 177 (resistência mediante
violência ou ameaça), § 2º c/c o art. 209, caput (lesão leve), todos do CPM, pela
prática do seguinte fato:
"1. (...), no dia 04 de abril de 2020, por volta das 19h, o ora denunciado,
(...), foi encaminhado ao Hospital Psiquiátrico Vicença Maria de Fontoura,
em Rio Grande-RS, para atendimento psiquiátrico, devido à sua solicitação
para atendimento médico, (...). 2. Chegando ao mencionado Hospital o SD
FN SEABRA foi atendido pela médica (...) que realizou uma avaliação
psiquiátrica do militar e constatou que o mesmo encontrava-se lúcido,
coerente, com pensamento lógico, sem indicação suicida, humor moderado,
sem delírios ou outras alucinações, e sem apresentar ansiedade, concluindo
que não haveria necessidade de ser medicado naquele momento, mas sendo
necessário acompanhamento posterior com psiquiatra, para avaliação de
medicação (Evento 1, Doc nº 1, fl. 12). 3. Logo a seguir, ao sair do referido
Hospital, o SD FN SEABRA dirigiu-se ao 2º SGT (EF) SAULO MACHADO
TAVARES, que o acompanhava na consulta, e, após perguntar-lhe: 'o senhor
está bom do joelho?' Saiu correndo, empreendendo fuga do local. (...). 4.
(...). 5. No meio do caminho, o 2º SGT TAVARES embarcou na viatura e, ao
se aproximar do SD FN SEABRA, solicitou que o mesmo parasse, porém, ele
não obedeceu e continuou correndo em direção à Rua da República. 6. Ao
chegarem na Rua da República (...) os militares (...) ultrapassaram o SD FN
SEABRA e desembarcaram da viatura. Então, o 2º SGT TAVARES se
posicionou à frente do SD FN SEABRA, determinando que ele entrasse na
viatura, enquanto o SD FN DECKER contornou a viatura pela sua
retaguarda. 7. Por não conseguir se evadir através do bloqueio efetuado pelo
2º SGT TAVARES, o SD FN SEABRA tentou escapar pelo lado oposto e se
deparou com a presença do SD FN DECKER, momento em que o ora
denunciado se lançou contra o SD FN DECKER e, utilizando-se de uma
'rasteira', atingiu as pernas do SD FN DECKER, causando, neste último,
escoriações leves na região do joelho direito, sem prejuízo da mobilidade
articular (Evento1, Doc1, fl. 20). 8. Após conseguir se erguer da queda
provocada pelo ora denunciado, o SD FN DECKER, com o auxílio do 2º SGT
TAVARES e de outras 3 (três) pessoas, civis que passavam pelo local,
conseguiram conter o SD FN SEABRA, que se encontrava agressivo,
imobilizá-lo, colocá-lo na viatura e realizar o retorno para o quartel do
Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande. (...)."
Nos autos do APF nº 7000045-80.2020.7.03.0203 constam os seguintes
documentos, entre outros:
- Auto de Prisão em Flagrante Delito; Atendimento Médico Psiquiátrico, em
4/4/2020; Detalhe de Serviço do dia 4/4/2020 para 5/4/2020; Exame Médico no
Ofendido; Nota de Culpa; Termo de Inventário de Bens do Infrator (APF, Evento 1,
P_FLAGRANTE1, fls. 6/9 - 12 - 17/18 - 20 - 21 - 24).
- Decisão, de 6/4/2020, homologando a prisão em flagrante e decretando a prisão
preventiva do Acusado (APF, Evento 16).
- Papeleta de Audiência com o Comandante; Papeleta de Recomendação de
Dispensa Médica; e Atestado Médico (APF, Evento 27).
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05aded...
5/22
- Manifestação do MPM pelo arquivamento dos autos, Decisão, de 8/4/2020,
revogando a prisão preventiva, e Decisão, de 20/4/2020, indeferindo o pedido de
arquivamento formulado pelo MPM (APF, Evento 32, 35 e 46).
- Informação sobre a exclusão do serviço ativo, por desincorporação, do Sd FN
LUCAS DE SOUZA SILVA SEABRA e respectiva Portaria (APF, Evento 61).
- Deliberação da Câmara de Coordenação e Revisão do MPM pela não
homologação do arquivamento (APF, Evento 62).
A Denúncia foi recebida em 20/10/2020 (PO, Evento 1, REC_DENUNCIA2).
O Acusado foi regularmente citado em 17/11/2020, mediante Carta Precatória (CP
nº 7000793- 93.2020.7.01.0001, Evento 9).
A DPU juntou documentos e requereu abertura do prazo do art. 417, § 2º, do
CPPM, após a oitiva da última testemunha de acusação (PO, Evento 33).
Em 3/12/2020, foram ouvidos, em Juízo (PO, Evento 36), o Ofendido Sd FN
JONATHA WILIAM DECKER FIUZA VIEIRA (PO, Evento 35, VIDEO2/3) e as
testemunhas ministeriais 2º Ten Med ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ (PO,
Evento 35, VIDEO4/6) e 2º Sgt FN SAULO MACHADO TAVARES (PO, Evento 35,
VIDEO7/11).
Em 10/3/2021 (PO, Evento 66), foram ouvidas as testemunhas arroladas pela
Defesa ex-Sd FN RONALDO MOREIRA SANTANA GERRA (PO, Evento 65,
VIDEO2/4) e 2º Ten Med ALEXANDRE DE SOUZA ROSA (PO, Evento 65,
VIDEO5/9), tendo a defesa dispensado a oitiva da testemunha ex-Sd FN TONI
ROBERT MARQUES DE SOUSA JUNIOR. Na mesma Sessão o Acusado foi
interrogado (PO, Evento 65, VIDEO10/19).
Aberta a fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada aos autos das
certidões de antecedentes criminais do Réu atualizadas (PO, Evento 69), diligência
cumprida no Evento 70.
A DPU solicitou a juntada aos autos, pela OM, de cópias da Ficha de Entrevista e
da Folha de Alterações do Acusado, bem como que a Policlínica Naval de Rio
Grande/RS informasse se possuía profissionais especialistas em psiquiatria em
atividade durante o ano de 2019 até o mês de maio de 2020 (PO, Evento 73). Os
pedidos foram deferidos pelo Juízo e cumpridos pelas respectivas Organizações
Militares (PO, Eventos 75, 82 e 94).
Em Alegações Escritas (PO, Evento 97), o Ministério Público Militar discorreu, in
verbis:
"(...) uma vez preenchidas as elementares dos delitos previstos nos artigos
177 (Resistência mediante ameaça ou violência), § 2º, c/c artigo 209, 'caput'
(Lesão leve), ambos do Código Penal Militar, devidamente comprovadas a
autoria e a materialidade delitiva e não havendo, 'in casu', qualquer
excludente de ilicitude e/ou culpabilidade, a procedência da ação penal é
medida que se impõe."
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05aded...
6/22
A Defesa (PO, Evento 101) requereu: 1) a absolvição do Réu com fulcro no art.
439, "b" ou "d", do CPPM; 2) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para
infração disciplinar, considerando a proporcionalidade da lesão, nos termos do art.
209, § 6°, do CPM; 3) que eventual condenação à pena privativa de liberdade fosse
substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do CP comum;
4) e, não havendo substituição, que fosse concedida a suspensão da pena.
Na Sessão de Julgamento (PO, Eventos 136/140), realizada no dia 18/10/2021, o
CPJ/Mar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por maioria (4X1), condenou o ex-Soldado FN
LUCAS DE SOUZA SILVA SEABRA, como incurso nas sanções dos artigos 177 do
CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, e 209 do CPM, à pena de 03 (três)
meses de detenção, redundando em uma pena unificada de 09 (nove) meses de
detenção, concedido o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime inicial
aberto para cumprimento da pena, reconhecido o direito de apelar em liberdade e
assegurado o direito à detração penal do período em que permaneceu preso
provisoriamente pelo mesmo fato.
Intimada em 28/10/2021, a Defesa interpôs, na mesma data, o presente Recurso de
Apelação, recebido pelo Juízo a quo em Decisão de 8/12/2021 (PO, Eventos 143,
144 e 154).
Houve o trânsito em julgado do Decisum para o MPM (PO, Evento 152).
Em suas Razões de Apelação (Evento 1, 2-RAZAPELA), a Defesa preliminarmente,
requereu que a Apelação seja recebida com a amplitude que lhe é peculiar,
possibilitando a reanálise integral das questões alegadas no Juízo a quo, bem como
daquelas que venham a lume perante este Tribunal.
Em relação ao mérito, requereu a absolvição do Acusado, com base na aplicação
do § 6º, do art. 209, do CPM, ante a não comprovação da expressividade da lesão
corporal. Aduz, em síntese, que a Constituição Federal de 1988 recepcionou o
Princípio da Proporcionalidade em vários dispositivos (art. 5º, XLII, XLIII, XLIV,
XLVI e XLVII). Argumenta, nesse desiderato, que a agressão causou apenas uma
escoriação leve, sem maiores sequelas, apontando que, diante da falta de maior
descrição no laudo quanto ao grau de intensidade da lesão e dos demais elementos
presentes no processo, seria cabível a desclassificação da conduta para infração
disciplinar, mormente porque o fato não teria gerado maiores consequências, nem
quanto à rotina castrense do Acusado e do Ofendido, nem quanto à manutenção da
hierarquia e disciplina.
Sustenta a DPU não ter ocorrido resistência mediante violência, havendo no
máximo indícios de desobediência. Aduz que a ordem emanada pelo Comandante
estava eivada de vícios de legalidade, tratando-se, a rigor, de uma punição
disciplinar. Argumenta que ao ser liberado pela médica na policlínica, o Acusado
teria sofrido um surto e simplesmente correu e em seguida foi capturado, não tendo
apresentado resistência violenta à captura.
Pondera o Órgão de Defesa Pública que a decisão do Comandante abalou
psicologicamente o Acusado, que já vinha apresentando problemas de ansiedade e
depressão, fazendo uso de medicamentos de forma contínua. Aduz que, ao ir à
consulta, o Acusado surtou e, sem controle sobre suas ações, saiu correndo em
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05aded...
7/22
virtude de ações involuntárias e inconscientes. Pondera, assim, não ter havido dolo
direcionado à prática dos delitos que foram imputados ao Acusado, caracterizando-
se a sua conduta como um "curto-circuito", fruto de sua condição psicológica,
razão pela qual não seria culpável.
Ao fim, requereu: 1) a absolvição do Réu com fulcro no art. 439, "b" ou "d", do
CPPM; 2) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para infração
disciplinar; 3) a substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritivas
de direito; 4) a suspensão da pena imposta, em não havendo a substituição
requerida.
Em Contrarrazões (Evento 1, 3-CONTRAZ), o MPM rechaçou todas as teses
defensivas, aduzindo, em suma, que: o efeito devolutivo da Apelação não possui a
elasticidade pretendida pela Defesa; a desclassificação da conduta para
transgressão disciplinar exige grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade
da lesão jurídica; não houve ilegalidade na ordem emanada do Comandante e
restou comprovada a violência empregada pelo Acusado, em clara resistência ao
cumprimento do comandamento; eventual inimputabilidade do Acusado deveria ser
apurada mediante prova pericial, o que em nenhum momento foi requerido pela
Defesa, havendo nos autos elementos comprobatórios suficientes de que o Apelante
agiu de forma livre e consciente, com a intenção deliberada de se opor, de forma
violenta, à execução de ordem legal.
A SEJUD certificou constar naquela Secretaria Judiciária, em relação ao Apelante,
o HC nº 7000230- 32.2020.7.00.0000 (Evento 4).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra
do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, opinou no sentido de que a Apelação seja julgada
improcedente (Evento 6). (...)”.
Em 2/6/2022 os autos foram remetidos ao Ministro Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito recursal, impende analisar a preliminar
suscitada pela DPU.
DA PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO
Em suas Razões recursais a DPU:
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05aded...
8/22
“requer seja o presente recurso de apelação recebido com a amplitude que lhe é
peculiar, possibilitando a reanálise integral das questões alegadas neste juízo a
quo, bem como daquelas que venham a lume perante esse Egrégio Superior
Tribunal Militar.”.
Como é cediço, no processo penal militar o recurso de Apelação deve
observar o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual, o
poder de reexame do órgão julgador fica adstrito à parte da sentença impugnada na
via recursal, devendo, portanto, a decisão dessa Corte se ater à matéria devolvida
por meio do recurso ora interposto, não havendo que se falar em dever de revisão
integral do processo de ofício, à exceção das questões de ordem pública que devem
ser reconhecidas a qualquer tempo e independentemente de provocação.
Nesse sentido, na esteira do entendimento deste Tribunal, considero
que o pleito em questão está imbricado com o próprio mérito recursal, de forma que
não deve ser conhecido como preliminar, conforme disposto no § 3º do art. 81 do
Regimento Interno do STM, in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
(...)
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
Tal entendimento é corroborado pelos seguintes julgados deste
Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. (...) I - Aplica-se ao recurso de apelação o Princípio tantum
devolutum quantum appellatum, que determina que o seu efeito devolutivo
abrange tão somente a matéria impugnada, à exceção de questões de ordem
pública. Matéria imbricada com o mérito. Preliminar defensiva não conhecida.
Decisão unânime. (...)” (Superior Tribunal Militar. nº 7000245-64.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
17/2/2022, Data de Publicação: 3/3/2022) (Grifo Nosso)
“EMENTA: APELAÇÕES. (...) PRELIMINAR. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 1. Por estar imbricado com o
mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da
questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum
devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
(...)” (Superior Tribunal Militar. nº 7000495-97.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 9/12/2021, Data
de Publicação: 13/1/2022) (Grifo Nosso).
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05aded...
9/22
Dessa forma, toda a matéria fática e de direito aduzida no recurso de
Apelação será apreciada na análise do mérito.
Ante o exposto, não conheço da preliminar suscitada pela DPU.
MÉRITO
Em que pese os judiciosos argumentos suscitados pela Defesa, entendo
que não há reparos a fazer na sentença ora impugnada.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 177
(Resistência mediante ameaça ou violência) e seu §2° (Cumulação de penas) c/c art.
209, caput (Lesão leve), todos do CPM, in verbis:
Resistência mediante ameaça ou violência
Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao
executor, ou a quem esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
(...)
Cumulação de penas
§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à
violência, ou ao fato que constitua crime mais grave.
(...)
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA
MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA
Não assiste razão o pedido de desclassificação do crime de resistência
para o de desobediência, muito menos não merece prosperar a alegação de que a
ordem do comandante, ao determinar a permanência do Apelante na OM, por tempo
indeterminado, seria ilegal.
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05ade...
10/22
Conforme narrado na Denúncia, o Apelante foi levado ao Hospital, a
pedido próprio, por uma viatura militar conduzida pelo SD (FN) DECKER que foi
acompanhado do 2° SGT (EF) TAVARES.
O Apelante foi atendido pela médica Dra. ANA PAULA G. MUNIZ,
que constatou que ele estava lúcido, coerente, com pensamento lógico, sem delírios
ou outras alucinações e sem necessidade de ser medicado naquele momento.
Após o atendimento, o ex-Sd (FN) SEABRA empreendeu fuga do
local, desrespeitando, por várias vezes, a ordem de parada emitida pelo 2° SGT (EF)
TAVARES, para que entrasse na viatura militar para retornarem ao Grupamento.
Ademais, o Apelante agrediu o SD (FN) DECKER com uma "rasteira",
causando-lhe escoriações leves na região do joelho direito, quando este tentava
impedir sua fuga, que só foi obstada com a ajuda de 3 (três) civis, que passavam
pelo local, e conseguiram conter o Apelante (APF, Evento 1, Doc.
“P_FLAGRANTE1”).
Verifica-se dos autos que: a prova testemunhal colhida em juízo; o
depoimento do ofendido; e, até mesmo, as declarações do Apelante em seu
interrogatório corroboram a Denúncia. Ressaltando que a lesão sofrida pelo SD (FN)
DECKER resta devidamente descrita no laudo pericial.
O Ofendido, SD (FN) JONATHA WILIAM DECKER FIUZA
VIEIRA, confirmou que realizou, juntamente com o 2ºSG (EF) TAVARES,
perseguição ao apelante, inicialmente a pé e, posteriormente, por viatura, com o uso
de sirenes, luzes e de avisos sonoros com a ordem para que interrompesse a fuga.
O Ofendido asseverou que, quando conseguiram alcançá-lo, o
Apelante deu-lhe uma “rasteira”, causando-lhe lesões leves no joelho. Alega que o
acusado foi imobilizado, com a ajuda de civis que estavam no local, colocando-o na
viatura para voltar ao Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande (APM,
Evento 35, Docs. VIDEO2 e VIDEO3), in verbis:
"Que estava aguardando do lado de fora, na viatura, após a aproximação do SG
TAVARES e do SD SEABRA, já logo preparou para iniciar o deslocamento, mas
quando o SD SEABRA iniciou a fuga o SG TAVARES foi atrás dele em perseguição
a pé, e ele (ofendido) com o uso das sirenes e avisos sonoros de luzes foi em
perseguição do SD SEABRA com a viatura, logo que o acusado pegou uma
distância maior do SG TAVARES, esse entrou na viatura e o SD SEABRA correu na
contramão da via, sempre pedindo para ele parar, que não havia necessidade dele
fazer isso até que ele entrou em uma rua e o SG TAVARES se aproximou dele pela
lateral da viatura, quando, então, desligou a viatura e foi pela retaguarda, quando
o acusado não conseguiu passar pelo SG TAVARES e foi na sua direção (do
ofendido) e lhe deu uma rasteira, tendo ido ao chão (caído); que logo após a
agressão com a rasteira tentaram imobilizar o acusado, fazendo uso gradual da
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05ade...
11/22
força, até o momento de euforia do acusado passar e conseguirem acalmá-lo, com a
ajuda dos civis, e colocá-lo na viatura para voltar ao Grupamento; que machucou o
joelho mas foram escoriações leves sem necessidade de curativos ou afastamento
da função; que no dia dos fatos estava de motorista de serviço e que foi informado
que teria que levar o acusado ao hospital psiquiátrico; que não sabe o motivo do
acusado ser levado ao hospital, que a sua função era levar o SG TAVARES e o
acusado ao hospital psiquiátrico e retornar para o quartel; que não sabia informar
se o acusado estava sob efeito de algum medicamento; que a lesão sofrida foi uma
escoriação leve, que ficou vermelho no momento do ocorrido por conta do chute,
mas foi uma coisa bem leve; que o acusado foi com a intenção de derrubá-lo; que
não teve nenhuma outra lesão; que o acusado não falou o motivo de sua ação
enquanto fugia; que não tinha contato com o acusado no dia a dia; que não sabe
informar sobre o comportamento do acusado na companhia; que não sabe informar
sobre o estado de saúde do acusado, na época dos fatos; que após retornarem foi a
policlínica Naval de Rio Grande passar por uma avaliação, o médico avaliou e não
viu a necessidade de fazer curativo pois foi uma lesão leve; que não se recorda se o
acusado falava que não queria voltar ao quartel, só lembra que pediam para que
ele parasse de fugir; que por conta da euforia do acusado ele foi colocado na
retaguarda da viatura isolado, e não chegaram a conversar; que após isso não teve
mais contato com o acusado.".
A testemunha, 2º SG (EF) SAULO MACHADO TAVARES, declarou
que, no dia dos fatos, estava de serviço de Enfermeiro de Dia, quando recebeu a
determinação de levar o apelante ao Hospital para uma consulta e depois regressar
para a unidade. Na ocasião, o ex-Sd (FN) SEABRA cumpria repouso domiciliar a
bordo, baixado na Enfermaria.
Aduz que ao saírem da consulta, perto da viatura, o Apelante lhe
perguntou: - "Sargento, o senhor está bom do joelho?" e quando percebeu, o
Apelante saiu correndo. Aduz que conseguiu alcançar o Apelante, mas que ele se
recusou a entrar na viatura, mesmo recebendo determinação para isso. Asseverou,
também, que o Apelante aplicou uma “rasteira” no SD DECKER, que acabou
caindo, e que o Apelante só foi contido com a ajuda de alguns civis que estavam no
local (APM, Evento 35, Docs. VIDEO7, VIDEO8, VIDEO9, VIDEO10 e
VIDEO11), in verbis:
"Declarou que, no dia dos fatos, estava de serviço de Enfermeiro de Dia; que o
acusado cumpria um repouso domiciliar a bordo, baixado na Enfermaria e não
poderia sair de bordo, que para sair precisava de uma nova avaliação com um
médico psiquiatra; que o acusado deveria ficar a bordo na enfermaria por mais
alguns dias, mas o acusado queria sair de qualquer jeito, e a determinação foi que
ele fosse fazer uma nova avaliação no hospital; que o acusado deveria ir fazer a
consulta e depois deveria voltar para unidade, mesmo que sua avaliação fosse pela
liberação ele só seria liberado depois de voltar a unidade; que o acompanhou
durante a consulta, não sendo a consulta reservada; que na ida para a consulta o
acusado estava normal; que a avaliação foi de que ele permaneceria a bordo; que
saíram da consulta e quando estavam perto da viatura, na saída do portão, ele
virou para a testemunha e falou "Sargento, o senhor está bom do joelho?" e quando
foi ver, o acusado já havia saído correndo, nesse momento já correu atrás dele
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05ade...
12/22
pedindo que voltasse para a viatura, mais adiante entrou na viatura com o SD J
DECKER de onde seguiram acompanhando o SD SEABRA, a todo momento
pedindo que ele entrasse na viatura; que o acusado entrou na contramão e
seguiram pela contramão atrás dele e em determinado momento quando ele dobrou
em outra rua e conseguiram alcançá-lo, que desceu da viatura e foi na direção dele
pedindo: "SEABRA entra na viatura"; que ele (SEABRA) saiu correndo para outra
direção, onde estava o SD J DECKER; que já chegou meio agressivo e deu uma
rasteira no SD J DECKER; que acabou caindo junto com o ofendido; que correu e
segurou as pernas do acusado para tentar contê-lo; que alguns civis ajudaram a
contê-lo o máximo que deu e pediu para o SD J DECKER abrir a parte traseira da
viatura para que ele fosse colocado lá, não se machucasse e nem acabasse
correndo (fugindo) ou que acontecesse algum acidente ou algo mais grave; que
ligou para o Oficial de Serviço e informou; que o caso e o Oficial de Serviço pediu
que voltasse ao hospital psiquiátrico com ele (SEABRA); que voltou ao hospital e
conversou com a médica e contou o que tinha ocorrido e doutora (médica) falou
que a sua avaliação permanecia a mesma; que, logo após, falou com o Imediato do
Grupamento que lhe pediu que regressasse ao quartel com o SD SEABRA, para que
ele fosse apresentado ao Oficial de Serviço; que o acusado não falava nada só
corria; que a viatura não era uma ambulância; que o acusado não poderia sair do
quartel, só com a autorização do comandante; que para sair do quartel, por
exemplo para comprar cigarros, alguém teria que ir escoltando o acusado; que
como na policlínica não tinha profissional qualificado, o acusado foi para o
hospital psiquiátrico; que não tem certeza mas acredita que o acusado já havia se
consultado antes por conta de patologias psiquiátricas;".
Por seu turno, a testemunha, Dra. ANA PAULA G. MUNIZ, Médica
Psiquiátrica, declarou, em seu depoimento, que realizou uma avaliação psiquiátrica
no militar, no dia dos fatos, e constatou que ele encontrava-se lúcido, coerente, com
pensamento lógico, sem indicação suicida, humor moderado, sem delírios ou outras
alucinações, e sem aparentar ansiedade, concluindo que não haveria necessidade de
ser medicado naquele momento, tendo o acusado lhe parecido orientado e com juízo
crítico preservado (APM, Evento 35, Docs. VIDEO4, VIDEO5 e VIDEO6), in
verbis:
"Declarou que tinha conhecimento da Denúncia e que se recorda de ter prestado
atendimento médico ao SD SEABRA no dia 04 de abril de 2020; Que confirma o
que consta no item 2 da Denúncia, que realizou uma avaliação psiquiátrica do
militar e constatou que o mesmo encontrava-se lúcido, coerente, com pensamento
lógico sem indicação suicida, humor moderado, sem delírios ou outras alucinações,
e sem aparentar ansiedade, concluído que não haveria necessidade de ser medicado
naquele momento, mas sendo necessário acompanhamento posterior com psiquiatra
para avaliação de medicação, que somente faria uma modificação, que seria
"ideação suicida" e não "indicação suicida" e o humor do paciente é "modulado" e
não "moderado". Perguntada se saberia de algum motivo para o SD SEABRA não
querer retornar ao quartel, respondeu que foi chamada para atender o paciente, o
motivo de atendimento seria uma crise de ansiedade, que quando encontrou o SD
SEABRA, naquele momento ele aparentava estar bem, que não considerou ele
ansioso, que foi esse o motivo da consulta e que não sabia de nenhum outro motivo
ou algo a respeito do local onde ele se encontrava; que não lembra se o acusado
informou ter tomado alguma medicação antes do ocorrido; Que ele informou que
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05ade...
13/22
fazia uso de medicação prescrita por outro profissional médico, mas não sabe
informar se ele fazia uso corretamente; que detectou que o acusado precisaria de
acompanhamento posterior, que na verdade sempre que atendem alguém no local
ou se faz o internamento do paciente ou se encaminha para uma consulta mais
detalhada, porque seria possível não detectarem alguma coisa que deveria ser
levada em consideração, por isso sempre os encaminham para acompanhamento
ambulatorial. que no dia da consulta, avaliou não ser necessário internar o
acusado. que é de praxe o encaminhamento para avaliação ambulatorial e que na
sua avaliação fez uma breve avaliação do estado mental, tendo o acusado lhe
parecido lúcido, coerente, orientado e com juízo crítico preservado. que o acusado
informou ser portador de depressão e ansiedade, contrariando a sua avaliação
daquele momento.".
Apesar de aduzir em seu interrogatório que, no dia dos fatos, teria
“surtado” em frente ao hospital, o Apelante não nega que tenha empreendido fuga
do local e que foi capturado posteriormente, in verbis:
"Declarou que por volta de dois anos foi diagnosticado com depressão e
ansiedade, tinha acompanhamento médico porém a médica que o acompanhava
pediu baixa da Marinha, em contrapartida não tinham psicólogos para poder
atender, que tinha que ficar recorrendo a psicólogo paisano, que os números que
lhe davam para ligar não atendiam mais pela Marinha; Que depois que a
psiquiatra saiu ficou sem acompanhamento e durante um ano tomou remédio
controlado que continua fazendo uso; Que quando terminou a licença foi a
policlínica e informou ao médico de serviço que tinha esse problema e que utilizava
remédios controlados, tarja preta; Que recebeu mais sete dias de repouso
domiciliar; Que foi ao quartel entregou a requisição para fazer a homologação,
nisso abre uma audiência ao Comandante, passa pelo S1, S3, chega até o
Comandante que decide se vai dar ou não homologar; Que no final da tarde do dia
que entregou, foi chamado até a Enfermaria onde estavam o Comandante do
quartel, o Comandante da enfermaria, o Imediato e o Tenente responsável pela sua
companhia; Que lhe perguntaram como estava se sentindo e lhe disseram que
estava proibido de se ausentar do quartel sem segunda ordem; Que informou que
lhe fazia mal ficar ali; que só queria a sua casa; que não morava sozinho e não
teria alguém para poder lhe ajudar; Que mesmo assim o Comandante manteve a
ordem, alegando que para um militar o quartel é o domicílio e deu a ordem escrita,
a qual tem um documento onde ele escreve atrás que por motivos de morar sozinho,
entre outros, ele iria mantê-lo lá; Que passados três dias disso, ele (SEABRA) pediu
ao 1º Tenente Rian, que era o Oficial de Serviço, que o liberasse, pois já não
aguentava mais estar lá dentro; que chegava a tomar de sete a oito comprimidos
por dia (Clonazepam); que poderia acabar se matando por se encher de remédio
para tentar controlar a ansiedade; que o Oficial falou que iria ligar para o
Comandante; Que quando o procurou novamente, foi informado de que o
Comandante deu três opções: a primeira seria se manter da forma que estava ali, a
segunda era ir para a policlínica e a terceira que foi a que o mais fez sentir, foi que
para sair para comprar cigarro e refrigerante teria que ir escoltado, foi onde
pesou, pois não estava preso, pois não havia cometido nenhum crime; Que optou
por ir a policlínica, só que não tinha psiquiatra na policlínica e o mandaram para o
hospital psiquiátrico de Rio Grande; Que chegando lá a médica ao vê-lo medicado,
lhe disse que não teria nada a falar que não precisava internar que era para levá-lo
de volta ao quartel; Que na saída, já em frente ao hospital, não lembra de ter feito a
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05ade...
14/22
pergunta do joelho do Sargento, que surtou pois não queria ser preso de novo, só
queria sua casa, sua cama; Que abriu fuga e foi capturado, que foi levado
novamente ao hospital psiquiátrico e a médica se recusou a atendê-lo novamente,
que o veredito que ela já tinha dado se manteria; Que o levaram novamente ao
quartel, onde o colocaram numa sala sozinho, o que piorou sua condição; Que
lembra que era militar, na época dos fatos; Que na hora não sabe o que pensou;
Que não se recorda de ter dado rasteira no Soldado ou no Sargento; que acredita
que não tenha dados chute no Soldado porque estava fardado e qualquer chute
deixaria hematomas. Que entrou na Marinha em 31/01/2017, por meio de concurso;
Que os problemas de saúde começaram final de 2017, começo de 2018; Que já
estava em Rio Grande. que tinha ciência das regras do concurso e teria optado ir
para Rio Grande/RS; Perguntado pelo Ministério Público se teve dificuldade para
se adaptar a Marinha, a cidade de Rio Grande e as rotinas do Grupamento de
Fuzileiros Navais, respondeu que não teve dificuldade de se adaptar a rotina do
quartel, mas não conseguiu se adaptar com o estilo que o quartel funciona. Que
não tinha nenhum familiar em Rio Grande/RS; Que no começo de 2018 procurou o
Núcleo de Assistência Técnica e informou que estava passando por problemas
psiquiátricos e foi encaminhado a um psiquiatra que disse que o problema era
"tremor involuntário", e falaram que isso não era suficiente para uma
transferência; Que passou a apresentar esse problemas após estar Rio Grande/RS e
após já estar adaptado a cidade, tendo, inclusive, passado por alguns psiquiatras
para entrar e em todos os laudos foi considerado apto; Que anualmente fazia
exames para verificar se tem condições de continuar na Marinha; que esses exames
consistia em responder a uma documentação e fazer uma série de exames e
entregar ao superior, e este quem levava a Policlínica onde o médico diria se
estaria apto a continuar; Que não tinha problema com drogas e nem com álcool,
que bebia socialmente, inclusive não bebia durante o tratamento, pois os
medicamentos eram muito fortes; (...) Que os medicamentos foram inicialmente
receitados por uma psiquiatra, da qual não recorda o nome e depois eram
prescritos por clínicos gerais, após a baixa da médica psiquiatra que o
acompanhava; Que no dia dos fatos tomou em média uns 6 comprimidos de
Clonazepam de 2 mg; que tomou a medicação pela hora do almoço e foi a consulta
algumas horas depois; que lembra que, após sair do hospital psiquiátrico, a van do
preso estava do lado de fora, olhou para rua e simplesmente correu; Que correu
para uma rua escura, onde duas pessoas o viram e avisaram para os Militares; que
continuou na fuga e mais na frente uns moradores foram em sua direção para tentar
contê-lo; Que quando parou, o SG TAVARES veio pela sua frente conversando e o
SD J DECKER veio pelas costas e imobilizou e jogou ao chão; Que momento não
reagiu, falou perdi perdi e eles o levaram; Que não tinha plano, que não
programou, que só correu; Que não tentou dar uma rasteira no soldado, que foi
agarrado pelas costas; (...) Que não convivia com o soldado, mas tinha um convívio
com o Sargento; Que não tinha nenhum problema com nenhum deles; que na época
dos fatos tinha surtos, mas que com a ajuda de remédios e dos amigos conseguia
controlá-los; que até hoje ainda tem surtos; que antes dos fatos tomava 2 Sertralina
de 500mg pela manhã e 1 Clonazepam à noite, e caso tivesse crises de ansiedade ou
surtos tomava mais Clonazepam até estabilizar; que os três dias que ficou na OM
foram dias de crises de ansiedade e se sentindo mal, por isso estava tomando tantos
remédios; que já teve contato com psiquiatras que falaram que 2mg de Clonazepam
faz dormir, mas que para ele o efeito durava em torno de 1 hora e depois vinha a
falta de ar, dor no peito, vontade de fazer besteira consigo e assim tomava outro,
outro, outro... que na hora da consulta estava estável pelos remédios que tinha
tomado horas antes; que acha que o que causou seu surto foi o fato de ter que
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05ade...
15/22
voltar para a OM de novo; Que já teve outros surtos e tenta sempre ficar longe das
pessoas para se controlar; que acha que não ficou agressivo no dia do ocorrido
porque estava com muito remédio no sangue; que não chegou a se machucar no dia
dos fatos; que não viu ninguém machucado, no dia dos fatos; Que tinha vontade de
permanecer na Marinha, mas precisava de um tratamento, mas que almejava
também fazer uma faculdade. Que lembra de relance do momento dos fatos, que
não lembra de ter corrido na contramão, por exemplo; Que estava afastado do
serviço militar desde agosto de 2020; Perguntado se ainda faz uso de medicamentos
e acompanhamento psiquiátrico, respondeu que tenta; Que na época residia com
dois soldados que também concorriam nas escalas de serviço; Que já tinha pensado
em atentar contra a própria vida; Que esses problemas começaram após ingressar
na Marinha, que antes não os tinha e foi considerado apto nas avaliações para
ingresso na carreira.".
Registre-se que a mera alegação de sofrer de problemas psiquiátricos,
desprovida de qualquer outra prova nos autos, inclusive de prova pericial, não se
afigura suficiente para demonstrar a incapacidade total ou parcial de discernimento
do Apelante.
Ressalta-se que a médica psiquiátrica que atendeu o Apelante, no dia
dos fatos, foi clara ao afirmar que ele se encontrava lúcido, coerente e com
pensamento lógico, e não necessitava ser medicado. Ou seja, tudo leva a crer que, no
momento da prática ilícita, o Apelante tinha plenas condições de compreender o
caráter ilícito de seus atos.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu que “o sistema biopsicológico,
adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, ampara a tese da exigência legal
da realização de perícia específica para a declaração de inimputabilidade do
agente”, in verbis:
“EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
(COCAÍNA)
EM
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
COMPROVAÇÃO
DA
AUTORIA
E
DA
MATERIALIDADE.
NÃO
RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA OU DO
ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DO
AGENTE.
REJEIÇÃO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
APELAÇÃO
DESPROVIDA. DECISÃO POR MAIORIA. A materialidade e a autoria restaram
amplamente configuradas, revelando a prática delituosa tipificada no art. 290 do
CPM, em face da posse de cocaína pelo apelante, no interior do quartel. A Defesa
não comprovou a existência das excludentes de culpabilidade alusivas à
inexigibilidade de conduta diversa e ao estado de necessidade. A mera alegação de
dependência química não se afigura suficiente para demonstrar a incapacidade
total ou parcial de discernimento do acusado. O sistema biopsicológico, adotado
pelo ordenamento jurídico brasileiro, ampara a tese da exigência legal da
realização de perícia específica para a declaração de inimputabilidade do agente.
Carece de amparo jurídico o pedido de incidência da atenuante relativa à
confissão, prevista no art. 72, inciso III, alínea " d", do CPM, tendo em vista que o
fato delituoso em exame não tem autoria "ignorada" ou "imputada a outrem",
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05ade...
16/22
conforme exige o texto legal. Apelação desprovida. Decisão majoritária.” (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000029-40.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 24/09/2020,
Data de Publicação: 06/10/2020).
Por seu turno, as declarações das testemunhas arroladas pela Defesa,
que não presenciaram os fatos, não foram suficientes para desconstituir a versão
descrita na denúncia, corroborada pelo depoimento do ofendido e pela prova
testemunhal, in verbis:
"Declarou que não presenciou os fatos, que é amigo do SD SEABRA, que logo que
vieram para o sul, alugaram uma casa juntos; que na data dos fatos não moravam
mais juntos, mas que costumava ir visitá-lo; que ele estava chateado, meio
deprimido, não se alimentava direito e a casa estava suja; que na época o acusado
estaria afastado, que não sabe muito bem como ocorre porque o médico fala uma
coisa mas quem dá a palavra final é o quartel; que se lembra que o acusado não
estava dando serviço, na época; que o SD SEABRA recebia atendimento na
policlínica; que quando moravam juntos uma vez viu o acusado se cortando com
uma faca; que só lembra de casos mais antigos porque próximo ao surto já não
residia com o acusado; que residiu com o acusado de meados de 2017 a meados de
2018; que na época dos fatos estava na ativa na Marinha; que também era do
grupamento de fuzileiros e tinha contato dia a dia com o acusado; que não sabe se
o acusado era usuário de drogas ou de álcool; que sempre que ia visitar, ele
reclamava da rotina da Marinha, que era estressante, que as pessoas tratam mal;
que acredita que o acusado estava com problema de adaptação à vida no
grupamento de fuzileiros navais; que o acusado era do Rio de Janeiro e estava
morando sozinho em Rio Grande/RS; que não sabe se no final de 2019 e início de
2020 o acusado estaria tendo acompanhamento psiquiátrico; que não sabe de
nenhuma desavença que o acusado tivesse com o SD FN JONATHA WILIAM
DECKER FIUZA VIEIRA e o 2º SG EF SAULO MACHADO TAVARES; que,
conversando com o acusado, esse comentou que no dia dos fatos foi levado para
falar com o médico e na hora que estava saindo, surtou e correu." (APM, Evento
65, Docs. 2 a 5 - SD EP RONALDO MOREIRA SANTANA GERRA)
"Declarou que não estava no local dos fatos; que na época dos fatos atendia na
policlínica como médico generalista, que não se recorda de ter atendido ao SD
SEABRA; que não se recorda de ter atendido ao SD SEABRA no dia 02 de abril de
2020; que na época dos fatos era Médico militar da Policlínica Naval de Rio
Grande/RS; que os casos eram atendidos por quem estivesse de plantão;" (APM,
Evento 65, Docs. 6 a 9 - Dr. ALEXANDRE DE SOUSA ROSA, médico).
Verifica-se dos autos que o ato de violência praticado pelo Apelante foi
apto a causar lesões leves à integridade física do SD (FN) JONATHA WILIAM
DECKER FIUZA VIEIRA, consistente em "escoriações superficiais na região do
joelho direito”, conforme consta do Auto de Exame de Corpo de Delito realizado no
mesmo dia dos fatos (APF, Evento 1, Doc. “P_FLAGRANTE1”, fl. 19).
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05ade...
17/22
Resta evidenciado nos autos, pela prova testemunhal colhida em juízo,
que o Apelante se recusou a obedecer a ordem legal dos militares que o
acompanhavam, mediante ato de violência, incidindo, portando, na conduta típica
prevista no art. 177 (Resistência mediante ameaça ou violência) e seu § 2° c/c artigo
209, caput (Lesão leve), todos do CPM, sendo penalmente imputável pela prática do
delito, enquanto lhe era exigível conduta diversa.
DO
CRIME
DE
RESISTÊNCIA
E
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
PARA
O
CRIME
DE
DESOBEDIÊNCIA
O delito de resistência, previsto no art. 177 do CPM, consiste em o
autor opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou
a quem esteja prestando auxílio, cujo bem jurídico tutelado é a autoridade ou
disciplina militar, podendo ter sua pena aplicada sem prejuízo das correspondentes à
violência ou ao fato que constitua crime mais grave, existindo, assim, o concurso de
delitos com regra do cúmulo material.
Mesmo que ausente a lesão corporal, o que não é o caso dos autos, o
ato de violência restaria configurado com a conduta do Apelante em aplicar uma
“rasteira” no militar responsável pela sua custódia, levando-o ao chão e só sendo
contido com a ajuda de outro militar e de civis que presenciaram a situação.
Assim, o Apelante, agindo com violência, se opondo ao cumprimento
de ordem legal dos militares responsáveis pela sua custódia, incidiu na figura típica
descrita no art. 177 do CPM.
Ao revés, o crime de desobediência, descrito no art. 301 do CPM,
consiste em desobedecer a ordem legal de autoridade militar, não tendo em seu
núcleo o elemento objetivo do emprego de violência que restou perpetrada pelo
Apelante, restando correta a sentença recorrida ao adequar a conduta praticada ao
tipo penal militar descrito no art. 177 do CPM.
Desobediência
Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:
Pena - detenção, até seis meses.
Assim, presentes todos os requisitos ensejadores do delito previsto no
art. 177 do CPM, não há como proceder-se a desclassificação para a conduta
prevista no art. 301 do mesmo diploma legal.
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05ade...
18/22
Ademais, não resta demonstrado nos autos qualquer ilegalidade por
parte do Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande, ao
consentir com a manutenção do Apelado na enfermaria para fins de cuidados
médicos. Ao contrário, a assistência médica prestada ao Apelante, em órgão de
saúde de sua Organização Militar, é direito do militar e dever da Força, nos termos
do contido no art. 50, inciso IV, alínea “e” do Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880/80), c/c o art. 2º, inciso I, do Decreto nº 92.512, de 2 de abril de 1986, in
verbis:
LEI Nº 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
Art. 50. São direitos dos militares:
(...)
IV - nas condições ou nas limitações impostas por legislação e regulamentação
específicas, os seguintes:
(...)
e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida
como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou
recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e
odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e
demais atos médicos e paramédicos necessários;
DECRETO Nº 92.512, DE 2 DE ABRIL DE 1986.
Art. 2º A assistência médico-hospitalar, a ser prestada ao militar e seus
dependentes, será proporcionada através das seguintes organizações de saúde:
I - dos Ministérios Militares;
II - Hospital das Forças Armadas;
III - de Assistência Social dos Ministérios Militares, quando existentes;
IV - do meio civil, especializadas ou não, oficiais ou particulares, mediante
convênio ou contrato;
V - do exterior, especializadas ou não.
Cabe registrar, ainda, que a testemunha, 2º SG EF SAULO
MACHADO TAVARES, declarou, expressamente, em seu depoimento, que o
Apelante: “cumpria um repouso domiciliar a bordo, baixado na Enfermaria (...) que
para sair precisava de uma nova avaliação com um médico psiquiatra”, o que
reforça a preocupação do Comando com a saúde do militar.
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05ade...
19/22
DO
CRIME
DE
LESÃO
LEVE
E
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR
Não vislumbro, no contexto probatório, a configuração de lesões
levíssimas, considerando que o ato de violência praticado pelo Apelante, ao desferir
um chute com uma “rasteira” contra outro militar, foi capaz de causar lesões leves à
integridade física do SD (FN) DECKER, consistente em "escoriações superficiais
na região do joelho direito”, conforme consta do Auto de Exame de Corpo de Delito
realizado no mesmo dia dos fatos (APF, Evento 1, Doc. “P_FLAGRANTE1”, fl.
19).
Conforme definido pelo professor HÉLIO GOMES
1, em sua clássica
obra sobre Medicina Legal, as lesões leves são resultantes de uma ofensa à
integridade corporal ou à saúde de outrem, desde que não determinem as
consequências previstas para as lesões de natureza grave ou gravíssima previstas nos
parágrafos 1º e 2º do art. 129 do Código Penal comum, que possuem similitude com
o contido nos parágrafos 1º e 2º do art. 209 do CPM, e são constituídas,
especialmente, por escoriações, equimoses e feridas contusas.
Assim, existindo lesão de natureza leve não há como se aplicar o
instituto da desclassificação previsto no § 6º do art. 209 do CPM, que prevê a
possibilidade de a lesão levíssima ser considerada como infração disciplinar, uma
vez que restou configurada a conduta descrita no caput do referido dispositivo legal,
consistente na ocorrência de lesão leve à integridade corporal do ofendido.
Outrossim, configurada a existência de lesão de natureza leve, também
não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, considerando que
o bem jurídico tutelado pelo art. 209 do CPM restou violado, afigurando-se correta a
condenação do Apelante dentro dos limites estabelecidos pelo legislador como
passíveis de proteção penal pelo Estado democrático de direito.
Ademais, a pena imposta na sentença foi proporcional ao delito
praticado, aplicada no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.
Assim, presentes todos os requisitos ensejadores do delito previsto no
caput do art. 209 do CPM, consistente na constatação da lesão leve, descrita como
escoriações, não há como proceder-se a desclassificação para a conduta previsto no
§ 6º do art. 209 do CPM, de lesão levíssima para infração disciplinar.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu ser “impossível a desclassificação
do delito de lesão corporal leve para lesão levíssima, quando a conduta descrita
se subsome perfeitamente ao art. 209, caput, do CPM”, in verbis:
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05ade...
20/22
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÕES CORPORAIS LEVES. DOLO.
SITUAÇÃO VEXATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
LESÃO LEVÍSSIMA OU PARA TRANGRESSÃO DISCIPLINAR. 1. Quando
comprovados, além da materialidade e da autoria delitivas, os elementos cognitivo
e volitivo, configurado estará o dolo. 2. Não se afigura razoável que seja entendido
como atitude jocosa o ato de imobilizar a vítima, a fim de agredi-la fisicamente,
causando lesões. 3. Impossível a desclassificação do delito de lesão corporal leve
para lesão levíssima, ou que o fato seja tratado como transgressão disciplinar,
quando a conduta descrita se subsume perfeitamente no art. 209, caput, do CPM.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000482-98.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação:
24/03/2022.) (Grifo Nosso.).
Assim, como muito bem fundamentado na sentença recorrida, o
Apelante não mais ostenta a condição de militar da ativa da Marinha do Brasil,
inviabilizando a aplicação de qualquer medida disciplinar em seu desfavor, o que
deixaria sem resposta sua conduta ilícita e desprestigiaria os princípios da hierarquia
e disciplina militares.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
COMUM
Consoante à reiterada jurisprudência desta Corte castrense, as penas
alternativas descritas no art. 44 do Código Penal comum não são aplicáveis no
âmbito da Justiça Militar da União, em face do princípio da especialidade do Direito
Penal Militar.
Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 175 E 209 DO CPM. "BATISMO" OU "TROTE"
ENGAJAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO
CORPORAL LEVE PARA LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO CABIMENTO. ART. 159
DO
CPM.
INAPLICABILIDADE.
ERRO
DE
DIREITO
E
ERRO
CULTURALMENTE CONDICIONADO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. (...) O pedido defensivo de aplicação de penas restritivas de
direito, na forma do art. 44 e §§, do Código Penal comum, por analogia, não pode
ser acolhido, em face da ausência de previsão legal e conforme inúmeros
precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, devido à especialidade
da Justiça Militar da União. Desprovimento do recurso defensivo. Decisão
unânime.”. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000770-46.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de
Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 26/05/2022) (Grifo nosso).
Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal também possui
entendimento da inaplicabilidade do disposto no art. 44 do Código Penal comum ao
processo penal militar, in verbis:
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05ade...
21/22
COMPETÊNCIA – PENSÃO MILITAR – ESTELIONATO. Surge a competência da
Justiça Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no
âmbito da administração militar. PENA – PROCESSO PENAL MILITAR –
SUBSTITUIÇÃO – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da
especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que
prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos – precedentes:
recurso extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas
corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709,
relatora a ministra Cármen Lúcia. (HC 127199, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098
DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017) (Grifo nosso)
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
DESCABIMENTO.
IRREGULARIDADE
NO
INQUÉRITO.
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. CRIME MILITAR. PENA
ALTERNATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
IMPOSSIBILIDADE. DISCIPLINA DIVERSA DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para
conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário pendente de análise de
admissibilidade na Corte de origem, especialmente quando foi concedido ao
paciente o direito de recorrer em liberdade. 2. A ausência de advogado no curso da
investigação administrativa não contamina a ação penal posteriormente
instaurada, em que a ampla defesa foi garantida ao acusado. 3. Não se aplica aos
crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, pois o art. 59 do Código Penal
Militar disciplinou de modo diverso as hipóteses de substituição cabíveis sob sua
égide. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 94083, Relator(a): JOAQUIM
BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-045 DIVULG 11-03-2010
PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-02 PP-00394) (Grifo nosso).
Logo, o pedido defensivo de aplicação de penas restritivas de direito,
na forma do art. 44 do Código Penal comum, não pode ser acolhido, em face da
especialidade do Direito Penal Militar e conforme inúmeros precedentes desta Corte
e do Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na
ausência de qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a
condenação do ex-Soldado Fuzileiro Naval (FN) LUCAS DE SOUZA SILVA
SEABRA.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela DPU para manter inalterada a Sentença
condenatória ora recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 18:03
:: 40001349733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c5661570a05ade...
22/22
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349733v5 e
do código CRC 0ec88070.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 15/3/2023, às 14:36:46
1. GOMES, Hélio. Medicina legal, 30a ed. Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos, 1993
7000092-94.2022.7.00.0000
40001349733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR